Tribunal: STF
Processo: AI 496099
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimental.
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação de
todos os fundamentos da decisão agravada.
3. FGTS: diferenças de
correção monetária: deficiência do traslado do agravo de instrumento
 que não permite saber a que períodos se refere o acórdão
recorrido.
4. Recurso extraordinário: descabimento: questão
restrita à interpretação da legislação processual ordinária
(C.Pr.Civil, art. 557).
5. Agravo regimental  manifestamente
infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).